Tribunal: TJDFT
Processo: 0718378-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718378-22.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JUSSARA DE MACEDO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO. REJEITADA. ILICITUDE DAS PROVAS. REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULO ESTÁVEL. ESTRUTURA ORGANIZADA. DIVISÃO DE TAREFAS. NÃO DEMONSTRADAS. IN DUBIO PRO REO. 1. Considerando que a busca domiciliar deriva de comando judicial lastreado em indícios extraídos de interceptações telefônicas, denúncias anônimas e informações de colaboradores de campo, não há margem para acolher a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa. 1.1. Se o ato por meio do qual foi obtida a prova era legal ou judicialmente autorizado, a descoberta do envolvimento de outros agentes ou da prática de crime diverso daquele que deu ensejo à investigação inicial é lícita e deve ser aproveitada. 1.2. Ausente a devassa genérica da intimidade domiciliar, e observada a abrangência do mandado judicial, emerge evidente a regularidade da diligência questionada, além da higidez das provas colhidas. 2. Merece prosperar a pretensão recursal deduzida pela Acusação, quanto ao crime de tráfico de drogas, pois demonstrada a apreensão de porções fracionadas de substâncias entorpecentes e petrechos (balança de precisão) na casa da ré, corroborada pela palavra de policial que trabalhou nas investigações e participou da diligência, além de evidências extraídas do aparelho celular utilizado para a prática do crime. 3. Se as provas angariadas durante a instrução não apontam, com a segurança necessária, para uma atuação organizada, com clara divisão de tarefas e estrutura organizada, deve ser mantida a absolvição quanto ao crime de associação ao tráfico, previsto no art. 35 da LAD. 4. A aplicação da redutora atinente à figura do tráfico privilegiado encontra óbice na presença de elementos concretos da dedicação a atividades criminosas, tais como diálogos extraídos do aparelho celular, que apontam para o envolvimento não episódico. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aosseguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 157, § 1o, 240, § 1o, e 243, todos do CPP, afirmando que ocorreu fishing expedition, e não encontro fortuito de provas; c) artigo 386, incisos V e VI, do Código de Processo Penal, asseverando ausência de provas robustas e concretas sobre o envolvimento direto e habitual no tráfico de drogas, razão pela qual deve ser absolvida; d) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, alegando que a dúvida deve militar em favor da aplicação da minorante do tráfico privilegiado, em respeito ao princípio do in dubio pro reo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, incisos X, XI, XII, LV e LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante à indicada negativa de vigência ao artigo 619 do CPP, pois “não há ofensa ao 619 do CPP [...] O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento. Precedente [...] não se pode confundir julgamento desfavorável à parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp 1.477.652/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 23/06/2021, DJe 29/06/2021) [...] o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda (AgRg no REsp 1.463.883/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)” (AgRg no AREsp n. 2.493.117/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJe de 6/11/2024). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 157, § 1o, 240, § 1o, 243, e 386, incisos V e VI, todos do CPP, e 33, § 4o, da Lei 11.343/06, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fáticos-probatórios dos autos, assentou o seguinte: “Convém acrescentar que o encontro fortuito de provas durante a realização de determinada diligência, quanto a crimes ou indivíduos não investigados, é amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência. Se o ato por meio do qual foi obtida a prova era legal ou judicialmente autorizado, a descoberta do envolvimento de outros agentes ou da prática de crime diverso daquele que deu ensejo à investigação inicial é lícita e deve ser aproveitada [...] Assim, ainda que a apreensão do aparelho celular tenha ocorrido quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão voltado a EDMILSON, os elementos de prova encontrados na residência ocupada por ambos, sobretudo aqueles compartilhados pelo casal, não podem ser ignorados, tampouco se revelam ilícitos. Retoma-se: o ato escudou-se em comando judicial lastreado não apenas na suspeita derivada do apelido de Edmilson, como alegado pela Defesa. Além das menções de seu apelido nas interceptações telefônicas, constatou-se a consonância com denúncias anônimas, informações advindas de colaboradores de campo e da observação do local, no sentido da atuação do casal no tráfico de drogas da região. É o que se extrai da prova oral colhida em juízo, como registrado no exame do mérito. Ausente a devassa genérica da intimidade domiciliar, e observada a abrangência do mandado judicial, emerge evidente a regularidade da diligência questionada, além da higidez das provas colhidas [...] Evidente a subsunção da conduta ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n. 13.343/2006 (“ter em depósito” para difusão ilícita), e sobejamente demonstrada a autoria delitiva, deve ser acolhida a pretensão recursal quanto ao ponto [...] Diante por exposto, inexistindo prova concreta capaz de comprovar a materialidade e autoria delitiva quanto ao crime de associação para o tráfico, a medida mais adequada, por segurança, é a manutenção da absolvição, com base no princípio in dubio pro reo e forte no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal [...] Deixo de aplicar a causa especial de redução prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 porque, embora a acusada não ostente condenações definitivas em seu desfavor e não haja elementos a indicar o seu envolvimento com organização criminosa (foi inclusive rejeitada a pretensão condenatória quanto à associação para o tráfico), as conversas extraídas do aparelho celular demonstram a dedicação à atividade ilícita. Veja-se que a ré, em determinado momento, quanto a uma negociação de expressiva quantidade de droga, afirma ser ela quem “sempre mexe com essas coisas” (referindo-se a desconto no produto); em seguida, explica ao interessado sobre quantidade mínima para o pedido (1kg) e fornece detalhes sobre o desenrolar da operação, desde a encomenda até a entrega – a indicar que não se trata de envolvimento pontual” (Id 61476451). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos X, XI, XII, LV e LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa.Com efeito, a Suprema Corte já decidiu ser “inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1481736 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 17/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016